Tribunal: TJMT
Processo: 1028519-11.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028519-11.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA CECILIA GONCALVES LOPES - CPF: 852.948.619-68 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1028519-11.2025.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Embargante
:
mato grosso previdência E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada
:
MARIA CECÍLIA GONÇALVES LOPES.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS.
DÉFICIT
ATUARIAL. TEMA 933 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO LEGISLATIVO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 654/2020. AUSÊNCIA DE PROVA NOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou segundos embargos declaratórios e manteve decisão que reconheceu a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria da autora, determinando a incidência apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social, com restituição dos valores descontados indevidamente.

2.

Os embargantes alegam omissão quanto à aplicabilidade do Tema 933 do Supremo Tribunal Federal e à consideração do balanço atuarial que teria instruído o processo legislativo da Lei Complementar Estadual nº 654/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao deixar de apreciar a incidência do Tema 933 do Supremo Tribunal Federal para aferição do déficit atuarial exigido pelo art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se o julgador deveria considerar documentos e elementos do processo legislativo da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 não juntados aos autos; e (iii) determinar o índice de atualização aplicável à restituição de contribuições previdenciárias indevidamente descontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão nem para introduzir fundamentos inéditos em momento processual inadequado.

5.

O Tema 933 do Supremo Tribunal Federal não dispensa a demonstração do déficit atuarial, limitando-se a reconhecer que a ausência de estudo atuarial prévio não implica, por si só, a inconstitucionalidade da norma instituidora da contribuição previdenciária.

6.

A controvérsia não envolve a validade abstrata da Lei Complementar Estadual nº 654/2020, mas a comprovação, no caso concreto, do pressuposto fático necessário à incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos inferior ao teto do Regime Geral de Previdência Social, incumbindo ao ente público produzir essa prova na contestação, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

7.

Elementos integrantes do processo legislativo e documentos não juntados aos autos não podem ser considerados como prova, sendo inviável sua apresentação em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal vedada pelos arts. 435 e 517 do Código de Processo Civil.

8.

A reiteração de embargos de declaração com fundamento em argumentos já apreciados e rejeitados, após prévia advertência judicial, caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

9.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, razão pela qual a restituição de valores indevidamente recolhidos configura repetição de indébito tributário.

10.

A restituição do indébito tributário deve observar exclusivamente a incidência da Taxa SELIC desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. O Tema 933 do Supremo Tribunal Federal não afasta a necessidade de comprovação do déficit atuarial para aplicação do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal no caso concreto. 2. A invocação, em embargos de declaração, de fundamentos e documentos não apresentados em momento processual oportuno configura inovação recursal inadmissível. 3. A oposição sucessiva de embargos de declaração destinados à rediscussão de matéria já decidida caracteriza caráter protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. Na repetição de indébito tributário decorrente de contribuições previdenciárias indevidas, incide exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, vedada sua cumulação com outros índices de atualização monetária ou juros de mora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 40, § 18, 149, caput e § 1º-A; CPC, arts. 373, II, 435, 517, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei nº 9.250/1995, art. 39, § 4º; EC nº 113/2021, art. 3º, § 2º; Lei Complementar Estadual nº 654/2020, art. 2º, II e § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 933, RE nº 875.958/GO; STF, RE nº 870.947; STF, Tema 1419; STJ, Súmula 162; STJ, Tema Repetitivo nº 145; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de terceiros embargos de declaração opostos pelos reclamados, ora embargantes, contra o acórdão desta Turma Recursal (ID 354029852), que rejeitou os segundos embargos declaratórios.

Para situar o contexto, registro o histórico processual de forma objetiva:

Sentença: julgou improcedentes os pedidos da autora, reconhecendo a legalidade dos descontos com base na LC/MT nº 654/2020 e no art. 149, § 1º-A, da CF/1988.

Acórdão no recurso inominado (ID 322018385): deu provimento ao recurso da autora para declarar a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos, determinando a incidência apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS, com restituição dos valores desde junho/2020.

Primeiros embargos de declaração (ID 322511885): alegaram omissão quanto ao
déficit
atuarial como fato notório e quanto à aplicação do art. 149, § 1º-A, da CF. Foram rejeitados (ID 338184867).

Segundos embargos de declaração (ID 339296372): reiteraram as alegações anteriores e acrescentaram suposta contradição por aplicação de regime jurídico de portadores de moléstia grave. Foram rejeitados (ID 354029852), com advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa.

Nos presentes terceiros embargos (ID 355534383), os embargantes sustentam, em síntese: a) omissão quanto ao parâmetro constitucional de aferição do déficit atuarial à luz do Tema 933 do STF (RE 875.958/GO), que, segundo alegam, dispensaria a exigência de prova técnica individualizada nos autos; e b) omissão quanto aos elementos normativos e probatórios do processo legislativo da LC nº 654/2020, que teria sido instruído com balanço atuarial formal demonstrando o déficit estrutural do RPPS/MT.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 363702850) pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por caráter protelatório.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal.

Quanto ao Tema 933 do STF
:

Os embargantes invocam, pela primeira vez nesta fase, o Tema 933 da repercussão geral (RE 875.958/GO) para sustentar que o acórdão teria adotado critério probatório incompatível com a orientação do Supremo Tribunal Federal. A alegação não configura omissão.

O argumento não foi suscitado pelas partes no momento processual oportuno — nem na contestação, nem nas razões dos recursos anteriores — e não pode ser introduzido pela via dos embargos de declaração.

Além disso, a premissa dos embargantes é equivocada, pois o Tema 933 do STF não dispensa a comprovação do déficit atuarial. O que a Corte assentou é que a ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei não implica, por si só, inconstitucionalidade da norma — vício que pode ser sanado pela demonstração posterior do
déficit
. Isso é diferente de afirmar que o
déficit
se presume ou que dispensa qualquer prova nos autos.

No caso concreto, a questão não é a validade abstrata da LC nº 654/2020, mas sim se os reclamados comprovaram,
nos autos desta ação e em momento oportuno
, a existência do
déficit
atuarial que justificaria a ampliação da base de cálculo da contribuição previdenciária da autora. Esse ônus, nos termos do art. 373, II, do CPC, competia aos réus desde a contestação, e
não foi cumprido
.

Assim,
não
há omissão a sanar.

Quanto ao processo legislativo da LC nº 654/2020:

Os embargantes sustentam que o acórdão ignorou o balanço atuarial que instruiu o projeto de lei da LC nº 654/2020, disponível no site da Assembleia Legislativa. O argumento também não prospera.

O processo legislativo não integra os autos. Documentos externos ao processo não podem ser considerados pelo julgador como se fossem prova produzida na instrução.

A invocação de elementos que não constam dos autos, em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal inadmissível — vedada pela Conclusão nº 26 desta Turma Recursal e pelos arts. 435 e 517 do CPC.

Ademais, o acórdão não ignorou a LC nº 654/2020. Ao contrário, analisou seu conteúdo e concluiu que a norma, em seu art. 2º, inciso II, confirma que a contribuição dos inativos deve incidir apenas sobre o valor que excede o teto do RGPS.

A questão não é a validade da lei, mas a ausência de prova do pressuposto fático que autorizaria a aplicação do § 5º do mesmo artigo. Dessa forma,
não
há omissão a sanar.

Ressalta-se que este é o terceiro conjunto de embargos de declaração opostos pelos embargantes. Em todos eles, a tese central é a mesma:
o
déficit
atuarial do RPPS/MT seria fato notório e dispensaria prova nos autos
.

Essa tese foi apreciada e rejeitada em
dois acórdãos anteriores
, com fundamentação clara e expressa. Os presentes embargos não apontam vício novo no julgado — apenas reapresentam os mesmos argumentos com roupagem diferente, invocando agora o Tema 933 do STF e o processo legislativo da LC nº 654/2020, elementos que poderiam ter sido suscitados muito antes.

A reiteração de embargos com o mesmo propósito, após advertência expressa nos segundos aclaratórios, caracteriza manifesto caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Aplico, portanto, multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor da embargada, como condição para a interposição de qualquer recurso subsequente.

Quanto aos
consectários legais fixados no acórdão prolatado no ID 322018385
, observo que restou consignado que os valores a serem restituídos deveriam ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, conforme a redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494 /97, com redação dada pela Lei nº 11.960 /09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional n º 113/2021.

Nesse contexto, registro que este Relator, em momento anterior, adotava tal entendimento acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal. Não há controvérsia quanto a isso.

Consequentemente, a restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

A propósito, Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
”.

Por sua vez, a Lei nº 9.250/1995, em seu art. 39, §4º, instituiu disciplina específica para atualização dos valores restituídos ao contribuinte:

“Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, apurado em períodos subseqüentes.

(...)

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido
ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei nº 9.532, de 1997)”
(grifei).

O referido dispositivo estabelece, de forma expressa, que a restituição do indébito tributário deve observar a incidência da Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza jurídica híbrida, englobando simultaneamente correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas hipóteses de repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros de mora, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Nesse sentido, o Tema Repetitivo nº 145 do STJ firmou a seguinte tese:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1º.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

Ressalta-se que
a Taxa SELIC não se confunde com juros moratórios autônomos em sentido estrito
, constituindo
índice legal unitário
de atualização do crédito tributário, apto a recompor simultaneamente a perda inflacionária e a remuneração do capital.

Nessa perspectiva, a interpretação conjunta do art. 167, parágrafo único, do CTN com o art. 39, §4º, da Lei nº 9.250/1995 conduz à conclusão de que
o regime jurídico da Taxa SELIC, nas hipóteses de repetição de indébito tributário, possui disciplina própria
,
razão pela qual sua incidência ocorre desde o pagamento indevido
, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 145.

Não se trata, portanto, de antecipação de juros moratórios em violação ao CTN, mas da aplicação de índice único legalmente previsto, cuja composição engloba correção monetária e juros, incidindo de forma una e indivisível.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, com redação dada pela EC nº 136/2025 reforçou a adoção da Taxa SELIC como índice unificado nas condenações impostas à Fazenda Pública, ao dispor em seu art. 3º, § 2º:

“Art. 3º (...)

§ 2º Nos processos de natureza tributária
serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário
.

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 136, de 2025)”
(grifei).

Embora o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no Tema 1419, tenha esclarecido que a tese firmada possui aplicação restrita ao período de vigência da redação original do art. 3º da EC nº 113/2021, permanece íntegra a diretriz constitucional de utilização da Taxa SELIC como índice unificado de atualização dos débitos fazendários, especialmente em matéria tributária, reforçada pelo §2º do referido dispositivo, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 136/2025.

Tal compreensão concretiza, ainda, o princípio da simetria tributária. Assim, se o contribuinte, quando inadimplente perante o Fisco, submete-se à incidência da Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária, idêntico critério deve ser aplicado quando a Fazenda Pública se torna devedora do contribuinte em razão da cobrança indevida de tributo.

No âmbito do Estado de Mato Grosso,
a aplicação da Taxa SELIC mostra-se ainda mais adequada diante da legislação estadual superveniente
, especialmente as Leis Estaduais nº 762/2024 e 12.358/2023, art. 1º e o Decreto nº 1.977/2000, art. 25, adotam os mesmos critérios da União em matéria tributária, reforçando essa conclusão.

Aplicar a Taxa SELIC desde o pagamento indevido e, cumulativamente, acrescer juros moratórios autônomos após o trânsito em julgado, configuraria evidente
bis in idem
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, tratando-se de repetição de indébito tributário, deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC,
desde a data de cada pagamento indevido até o efetivo pagamento
, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE
. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA
. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei).

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração, pois tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
,
corrigindo, de ofício, os consectários legais, fixando-os nos seguintes termos
:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e
d
) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Mantenho, no mais, o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Aplico a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte embargada, condicionando a interposição de qualquer recurso subsequente ao depósito do respectivo valor, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026